Tribunal: TJSP
Processo: 1026592-07.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE COBERTURA PARA TRATAMENTO MÉDICO/HOSPITALAR. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO AUTOR. OBJETO RECURSAL LIMITADO AO PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BENEFÍCIO ECONÔMICO ESTIMÁVEL (CONSISTENTE NO VALOR PAGO PELA APELADA AO HOSPITAL NO QUAL HOUVE A INTERNAÇÃO DO APELANTE). INADMISSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PRECEDENTES DO EG. STJ E

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE COBERTURA PARA TRATAMENTO MÉDICO/HOSPITALAR. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO AUTOR. OBJETO RECURSAL LIMITADO AO PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BENEFÍCIO ECONÔMICO ESTIMÁVEL (CONSISTENTE NO VALOR PAGO PELA APELADA AO HOSPITAL NO QUAL HOUVE A INTERNAÇÃO DO APELANTE). INADMISSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PRECEDENTES DO EG. STJ E DESTA CÂMARA SOBRE O TEMA. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA NO EQUIVALENTE A 10% DO BENEFÍCIO ECONÔMICO OBTIDO COM A DEMANDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383335
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026592-07.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ALESSANDRA
MIGLIORANÇA,
MARCELO
MIGLIORANÇA
e
FABIO
MIGLIORANÇA, é apelado PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAÚDE
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026592-07.2013.8.26.0100 -Voto no 39597
2
6a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO
:39597
APELAÇÃO No 1026592-07.2013.8.26.0100
COMARCA
: SÃO PAULO 34a VARA CÍVEL
APELANTE(S): FÁBIO MIGLIORANÇA E OUTROS
APELADO(S) : PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE
PLANO DE SAÚDE
JUIZ (A): ADILSON APARECIDO RODRIGUES CRUZ
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE
COBERTURA PARA TRATAMENTO MÉDICO/HOSPITALAR.
PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO AUTOR.
OBJETO
RECURSAL
LIMITADO
AO
PLEITO
DE
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
BENEFÍCIO ECONÔMICO ESTIMÁVEL (CONSISTENTE NO
VALOR PAGO PELA APELADA AO HOSPITAL NO QUAL
HOUVE
A
INTERNAÇÃO
DO
APELANTE).
INADMISSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
PRECEDENTES DO EG. STJ E DESTA CÂMARA SOBRE O
TEMA.
VERBA
HONORÁRIA
ARBITRADA
NO
EQUIVALENTE A 10% DO BENEFÍCIO ECONÔMICO
OBTIDO COM A DEMANDA. SENTENÇA REFORMADA EM
PARTE.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por FÁBIO MIGLIORANÇA E OUTROS contra a r. sentença que
julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de
fazer proposta contra PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA
DE PLANO DE SAÚDE para “condenar a ré no pagamento das despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026592-07.2013.8.26.0100 -Voto no 39597
3
médicas e hospitalares do paciente Antonio Carlos Migliorança, nos termos da
fundamentação supra, tornando definitivos os efeitos da tutela provisória” (fl.
459).
Alegam que os honorários sucumbenciais
foram fixados em montante irrisório (R$ 200,00), diante do
baixo valor dado a causa (R$ 1.000,00). Pedem o arbitramento
com base no benefício econômico obtido com a demanda (fls.
471/480).
Recurso processado e contrariado.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer
proposta contra operadora de plano de saúde julgada procedente.
Pretendem os apelantes a majoração dos
honorários sucumbenciais.
O recurso comporta provimento.
Ao contrário do diploma anterior, o NCPC
prevê balizas cogentes a serem seguidas para a fixação da
verba honorária, in verbis:
“Os honorários serão fixados entre o mínimo de
dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa, atendidos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026592-07.2013.8.26.0100 -Voto no 39597
4
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço”
De acordo com Daniel Amorim Assumpção
Neves:
“Sob a égide do CPC/1973 a inexistência de
condenação permitia ao juiz fixar o valor dos honorários
sem qualquer parâmetro, apenas atendendo aos critérios
das alíneas do artigo 20, §3o. No Novo CPC tal conduta
passa a ser impossível, havendo uma gradação de
parâmetro para a partir daí fixar os honorários entre dez
e vinte por cento : (1o) condenação; (2o) proveito
econômico obtido; (3o) valor da causa”1.
Ou seja, enquadrado o caso concreto numa
das três situações previstas no dispositivo de regência, inviável
a utilização do disposto no artigo 85, 8o, do mesmo diploma
(que prevê o arbitramento por equidade “nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando o valor
da causa for muito baixo”).
Em igual direção, a doutrina de Luiz
Dellore:
"Seguramente haverá debate se este § 8o pode
1 Novo CPC comentado, artigo por artigo. Editora Juspdvm, Salvador/BA, 2016, p. 138.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026592-07.2013.8.26.0100 -Voto no 39597
5
ser utilizado para minorar os honorários, caso o resultado da
fixação, conforme os critérios previstos nos diversos
parágrafos, leve a uma quantia muito elevada. A resposta
deve ser negativa. A opção do legislador foi clara, o
presente artigo foi inserido com a finalidade de afastar as
condenações em valores irrisórios. Assim, é diametralmente
oposto ao previsto na legislação aplicar esse dispositivo para
diminuir os honorários fixados conforme critérios legais"2 .
A propósito, confira-se o Enunciado no 06,
aprovado na I Jornada de Direito Processual do Conselho da
Justiça Federal:
"A fixação dos honorários de sucumbência por
apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no
§ 8o do art. 85 do CPC".
Tal entendimento tem sido referendado
pele Eg. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DA EQUIDADE PREVISTA
PELO ART. 85, § 8o, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
OBSERVÂNCIA
DOS
LIMITES
PREVISTOS
NO
ART.
85,
§
2o,
DO
CPC/2015.
PRECEDENTES.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL” (Agravo em
Recurso Especial n° 1.597.592-GO, Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze j. em 10/02/2020).
2 Teoria Geral do Processo; comentários ao CPC de 2015: parte geral, São Paulo: Forense, 2015, p. 297.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026592-07.2013.8.26.0100 -Voto no 39597
6
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CONDENAÇÃO.
AUSÊNCIA.
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
LIMITES
PERCENTUAIS.
OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Ressalvadas as
exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art. 85 do
CPC/2015, na vigência da nova legislação processual o
valor da verba honorária sucumbencial não pode ser
arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites
percentuais fixados pelo § 2o do referido dispositivo legal.
2. Segundo dispõe o § 6o do art. 85 do CPC/2015, "[o]s
limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o [do mesmo art.
85] aplicam-se independentemente de qual seja o
conteúdo
da
decisão,
inclusive
aos
casos
de
improcedência ou de sentença sem resolução de mérito".
3. No caso concreto, ante o julgamento de improcedência
dos pedidos deduzidos em reconvenção, não se tratando
de demanda de valor inestimável ou irrisório, faz-se
impositiva a majoração da verba honorária, estipulada em
quantia inferior a 10% (dez por cento) do valor atribuído
à causa. 4. Recurso especial provido” (REsp n°
1.731.617 - SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j.
em 17/04/2018).
“Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a
subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas
quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por
equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição
equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno
valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026592-07.2013.8.26.0100 -Voto no 39597
7
que não houvesse condenação ou fosse vencida a
Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou
não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são
restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for
inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da
causa
for
muito
baixo
(art.
85,
§
8o)” (REsp
1746072/PR,
Rel.
Min.
Raul
Araújo,
j.
em
29/03/2019).
Na hipótese, o benefício econômico obtido
com a demanda é mensurável e consiste no efetivo valor pago
pela ré ao Hospital onde foi realizado o tratamento do apelado.
De rigor, portanto, a reforma parcial da r.
sentença
para
a
fixação
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais no equivalente a 10% do benefício econômico,
nos termos do artigo 85, §2o, do NCPC.
Nesse sentido, venho decidindo:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM
PEDIDO
INDENIZATÓRIO.
OBJETO
RECURSAL
LIMITADO AO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DE SUCUMBÊNCIA. Ausência de enquadramento nas
hipóteses previstas no artigo 85, §8o, do NCPC.
Inadmissibilidade de fixação por equidade. Observância
dos limites previstos §2o do mesmo dispositivo legal.
Fixação da verba honorária em 10% do valor dado a
causa. Recente precedente do STJ sobre a matéria.
Sentença
reformada
em
parte.
recurso
provido”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026592-07.2013.8.26.0100 -Voto no 39597
8
(APELAÇÃO N° 1053183-35.2015.8.26.0100).
Ante
o
exposto,
dou
provimento
ao
recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator